Tribunal: CARF
Processo: 15586.000205/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DEPÓSITO RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE No 21 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). APOICÁVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PROCEDIMENTO FISCAL INSTAURADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE USUÁRIOS. EXAME INDISPENSÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35. APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário. Afinal, não há quebra de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000205/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.794 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
ROGÉRIO JOSÉ MORAES FEIERTAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
DEPÓSITO
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE.
ENUNCIADO
DE
SÚMULA
VINCULANTE No 21 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
APOICÁVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PROCEDIMENTO
FISCAL
INSTAURADO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
OPERAÇÕES
DE
USUÁRIOS.
EXAME
INDISPENSÁVEL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35.
APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade
tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em
instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte
regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar
necessário. Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000205/2010-17
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas
sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32,
38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente de omissão de rendimento, referente aos exercícios de
2007 e 2008.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-48.809 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB -, transcritos a seguir (processo digital,
fls. 254 a 269):
[...]
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação de Infração, que faz parte integrante e indissociável do presente Auto de
Infração. Valor: R$ 493.222,62 (ano-calendário 2006) e R$ 343.830,04 (ano-calendário
2007). Multa de Ofício: 75%.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) -Fiscalização n°
07.2.01.00-2009-01834-4, emitido em decorrência da operação fiscal -Movimentação
Financeira Incompatível com Rendimentos Declarados - PF, foi realizado o
procedimento fiscal para verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte em relação ao imposto de renda da pessoa física dos anos-calendários 2006
e 2007.
O procedimento fiscal foi motivado pela demanda externa requisitória solicitada pela
Justiça Federal, por meio dos ofícios 0102.003704-6/2007, de 05/12/2007 e
0102.000076-7/2008, de 10/03/2008.
Em 31/08/2009, o contribuinte teve ciência via postal do Termo de Início de
Procedimento Fiscal e, nessa oportunidade, o sujeito passivo foi intimado a apresentar
documentos e informações relacionados a sua movimentação financeira.
Depois de deferida a prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias e diante da falta de
resposta do contribuinte, foi expedido o Termo de Reintimação Fiscal n° 371/2009,
datado de 08/10/2009, solicitando novamente os mesmos documentos.
Em 09/10/2009, o interessado apresentou os extratos bancários de suas contas correntes.
Ato contínuo, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 329/2009 para solicitar ao
contribuinte a comprovação da origem dos valores depositados em suas contas
correntes.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 329/2009, o interessado informou que a
documentação comprobatória da origem dos depósitos bancários efetuados na sua conta
corrente não pode ser localizada, tendo em vista que todos os documentos ficavam
arquivados no setor de contabilidade da empresa GRANBRASIL - Granitos do Brasil
S/A, que foi inundada no dia 28/12/2006 pelas águas do córrego localizado perto da
empresa.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

Acrescentou que a documentação do ano-calendário de 2007 foi apreendida pela
Delegacia de Polícia Federal em Cachoeira de Itapemirim, por meio do Auto de
Apresentação e Apreensão n° 01 - IPL n° 162/2007 - DPFB/CIT/ES - Operação Monte
Líbano.
Disse mais, que utilizou a sua conta corrente do Banco Itaú S/A para a movimentação
financeira da sociedade empresária GRANBRASIL S/A, que nos anos-calendários de
2006 e 2007 encontrava-se com problemas de restrição de crédito. Portanto, os
depósitos bancários efetuados na sua conta corrente destinavam-se ao pagamento dos
cheques emitidos pela GRANBRASIL S/A, com exceção do depósito no valor de R$
3.000,00 realizado no dia 23/06/2006, relacionado ao seu empréstimo pessoal.
Diante dessa informação, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal n°
003/2010 e, posteriormente o Termo de Reintimação Fiscal n° 013/2010, solicitando ao
contribuinte o seguinte: Documentação comprobatória de que os créditos em suas
contas correntes são referentes a recebimentos da empresa GRANBRASIL - GRANITOS
DO BRASIL S/A.
O contribuinte apresentou sua resposta em 11/03/2010, acompanhada de documentos e
reiterando que emprestou sua conta corrente para a movimentação bancária das
empresas do grupo empresarial BRAMINEX/GRANBRASIL, que se encontrava com
dificuldades financeiras.
Ainda reafirma que a documentação comprobatória encontrava-se no setor contábil da
empresa GRANBRASIL S/A, que foi inundado, devido as fortes chuvas de verão. Além
disso, reiterou que os documentos relacionados ao ano-calendário de 2007 foram
apreendidos pela Polícia Federal na operação Monte Líbano.
Também informou que conseguiu localizar alguns documentos relacionados aos
depósitos bancários, cheques emitidos, descontos de duplicatas junto à empresa Trade
Factoring Fomento Comercial.
A fiscalização após analisar a documentação apresentada e as respostas do contribuinte
concluiu o seguinte:
- que o contribuinte poderia ter solicitado as copias dos cheques ou dos débitos ao
Banco Itaú, tendo em vista a documentação apreendida pela Polícia Federal;
- que a planilha com informações de que executou uma serie de pagamentos para as
empresas GRANBRASIL e BRAMINEX está desacompanhada dos respectivos
documentos comprobatórios. Acrescenta que os extratos bancários comprovam o
pagamento de despesas pessoais do contribuinte (telefone celular, lojas de roupas,
restaurantes, seguro de carro, mercado);
- que as empresas GRANBRASIL e BRAMINEX respondem por 60% dos créditos
na conta corrente do contribuinte, contudo, não ficou comprovado que esses
depósitos foram realizados para pagamentos de despesas das referidas empresas;
- que o contribuinte apresentou diversos recibos de pagamento a autônomo, com o
valor de R$ 10.000,00 mensais durante os anos de 2006 e 2007, relacionados a
prestação de serviços autônomos de assessoria de extração de granitos para a
empresa Mineração Rochabrás, o que contradiz a versão do contribuinte no sentido
de que os créditos em sua conta corrente do Banco Itaú S/A são referentes à
movimentação financeira das empresas GRANBRASIL/BRAMINEX;
- que o contribuinte somente comprovou os depósitos realizados por seu pai Roland
Feiertag e os depósitos referentes a empréstimos tomados;
Portanto, diante da falta de comprovação de que os valores creditados foram destinados
ao pagamento de despesas do grupo empresarial, a fiscalização considerou, por
presunção legal, que os depósitos bancários não comprovados tratam-se de omissão de
rendimentos de pessoa física, sendo tributados de acordo com o artigo 42 da Lei n°
9.430/96.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte teve ciência do lançamento em 05/04/2010, conforme documentos de fls.
209 e, em 04/05/2010, apresentou impugnação, em petição de fls. 211-225,
acompanhada dos documentos de fls. 226-245, alegando, resumidamente, o que se
segue:
-
que é um dos proprietários e herdeiros do grupo empresarial
BRAMINEX/GRANBRASIL. A partir do ano-calendário 2004 o grupo empresarial
começou a ter dificuldades financeiras e teve suas contas bancárias bloqueadas,
devido a diversas reclamações trabalhistas;
- que no ano-calendário 2006, o grupo empresarial sofreu uma inundação devido as
fortes chuvas, acarretando a destruição de todos os documentos e livros contábeis ali
guardados;
- que comprovou os fatos relatados por meio do Boletim de Ocorrência Policial n°
15.946, Certidão de Ocorrência n° 012/07 e fotografias tiradas do local inundado.
Acrescenta que somente comunicou os fatos à Secretaria de Estado da Fazenda, por
meio de ofício protocolado em 23/02/2007;
- que no ano-calendário de 2007 foi deflagrada a operação Monte Líbano e o
referido grupo empresarial, seus sócios, alguns funcionários, clientes e parceiros
comerciais passaram a sofrer perseguição fiscal por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo;
- que nos anos-calendários de 2006 e 2007 resolveu ceder a sua conta corrente para a
movimentação financeira do grupo empresarial;
- que o grupo empresarial efetuava depósitos na sua conta corrente para cobrir os
cheques emitidos para o pagamento de despesas das empresas;
- que toda a documentação contábil foi destruída pela enchente de 2006 e os
arquivos remanescentes foram apreendidos pela Polícia Federal na Operação Monte
Líbano. Por isso, torna-se impossível, por meio de documentação, comprovar todos
os créditos e débitos efetuados em sua conta corrente nos anos-calendários 2006 e
2007;
- que a autoridade fiscal não teve o cuidado de intimar os representantes legais do
referido grupo empresarial para se manifestarem acerca da movimentação financeira
realizada na sua conta corrente;
- que o Auto de Infração não respeitou o princípio da não-cumulatividade, visto que
os recursos movimentados na sua conta corrente já foram tributados nas empresas;
- que conseguiu identificar nos arquivos magnéticos da empresa GRANBRASIL
diversos depósitos e a destinação dos cheques emitidos, conforme planilha juntada
ao presente processo, mas isso foi desconsiderado pela fiscalização;
- que informou à fiscalização a existência de um controle financeiro da empresa
GRANBRASIL sobre a movimentação financeira efetuada na sua conta corrente,
assim como um relatório que demonstra os descontos de duplicatas emitidas pela
empresa sobredita, no qual consta a solicitação de uma transferência (TED) no valor
de R$ 7.300,00 para a sua conta bancária;
- que juntou também um relatório denominado Movimento de Cheques a Pagar de
18 a 24 de agosto de 2007, que retrata a movimentação financeira realizada na sua
conta corrente. O referido documento parece que não foi considerado pela
fiscalização;
- que os depósitos realizados na sua conta corrente identifica o depositante e em sua
grande maioria foram originados das seguintes contas correntes:
[...]
- que pelo volume de créditos, conforme contas correntes acima identificadas, resta
caracterizada a movimentação financeira das empresas do grupo empresarial. Que o
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

relatório de receitas e despesas junto à impugnação prova parte das operações
realizadas;
- que a autoridade fiscal não confirmou junto às pessoas jurídicas e pessoas físicas
acima mencionadas que de fato elas efetuaram os créditos apontados na sua conta
corrente. Ainda essa informação não foi acatada pela autoridade fiscal, o que
caracteriza o cerceamento de defesa;
- que deve ter a seu favor a presunção da verdade;
- que o Auto de Infração está eivado de erros e vícios e deve ser cancelado;
- que a multa de ofício aplicada caracteriza um ato confiscatório do patrimônio
privado;
- que a ilegalidade do caráter confiscatório da multa de ofício de 75% imposta ao
contribuinte decorre da violação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como o princípio de vedação ao confisco da Constituição da
República;
- que a multa de 75% exigida pelo art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/96 é
inconstitucional por afrontar princípios constitucionais tributários, dentre eles, o
princípio do não confisco;
Traz à colação a jurisprudência administrativa e judicial, assim como a doutrina a seu
favor.
Ao final, requer:
- seja acatada a impugnação em todos os seus termos e pedidos e determinar a
suspensão do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso III do CTN;
- a extinção do crédito tributário, tendo em vista as irregularidades do Auto
de Infração;
- que seja excluída da base de cálculo todos os créditos efetuados na sua conta
corrente oriundos das seguintes pessoas jurídicas e físicas:

- que seja aplicada a multa convencional e legal de 20%;
- que seja informado de todo andamento administrativo da presente impugnação.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 254 a 269):
PRELIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
Não é nulo o lançamento feito por Autoridade competente e em obediência aos
requisitos previstos em lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos
moldes da legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
aquele objeto da decisão.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO DE 20% DOS RENDIMENTOS
BRUTOS. LIMITE LEGAL.
Tendo o contribuinte optado pela declaração simplificada, é cabível a utilização do
desconto simplificado no valor correspondente a 20% do total dos rendimentos
tributáveis ou até o limite máximo permitido pela lei vigente à época do fato gerador.
Impugnação procedente em parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 274 a 299):
1. Contextualiza a autuação e o resultado do julgamento, requerendo a suspensão
da exigibilidade do crédito lançado.
2. Discorrendo acerca da legislação que trata da matéria, aduz não ter ocorrido
evolução patrimonial nem omissão de rendimento.
3. Expõe a composição do grupo empresarial Braminex/Granbrasil, ressaltando
que sua movimentação financeira é dele proveniente.
4. Assegura que cedeu sua conta corrente, face a perda de crédito do referido
grupo, ressaltando que toda movimentação bancária lá está registrada.
5. Diz não ter tido benefício pessoal, o que pode ser provado por meio de sua
evolução patrimonial.
6. Ratifica que documentos e livros contábeis foram destruídos por uma grande
inundação ocorrida em 28/12/2006, consoante boletim de ocorrência juntado aos autos.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

7. Cita que os livros e documentos que não haviam sido destruídos foram
apreendidos pela Polícia Federal em 10/12/2007, razão por que não tem como comprovar a
origem dos recursos movimentados.
8. Reporta que o controle financeiro de sua conta corrente merece credibilidade,
em razão da riqueza de detalhes.
9. Alega que a autoridade fiscal deveria ter intimado os representantes do
mencionado grupo empresarial para se manifestar acerca do assunto.
10. Manifesta que referida autuação fere o princípio da não-cumulatividade, pois
os valores movimentados já foram tributados no grupo empresarial.
11. Aduz ter sido desconsiderada planilha contendo diversos depósitos e a
destinação de cheques emitidos referentes à empresa Grambrasil, o mesmo ocorrendo com o
relatório “Movimento de Cheques a Pagar”, de 18 a 24 de agosto de 2007.
12. Aponta relação contento os supostos depositantes dos créditos por ele
movimentados, mas a autoridade fiscal sequer as intimou a comprovar ditas operações.
13. Enfatiza nulidade do auto de infração face a presença de erros e vícios, pois a
prova de suas alegações não foi devidamente apreciada e analisada, assim como pelo fato dos
valores por ele movimentados já terem sido tributados na pessoa jurídica, além da inexistente
evolução patrimonial do Recorrente.
14. Assevera que reportada autuação fere os princípios constitucionais da
legalidade, da ampla defesa e do contraditório, o que fere gravemente o seu patrimônio.
15. Manifesta que a multa de ofício tem caráter confiscatório.
16. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/10/2012
(processo digital, fl. 273), e a peça recursal foi interposta em 24/10/2012 (processo digital, fl.
274), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque contém vício procedimental, ilegalidade
e inconstitucionalidade. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos
seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à sua movimentação
bancária. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia
ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Termo de Verificação de Infração” e “Auto
de Infração”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 176 a 208).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo Enunciado
no 2 de suas súmulas assim preceituou:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Igualmente levando em consideração a disposição vista no transcrito art. 60 do
PAF, no mérito, trataremos, mais especificamente da presente matéria.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante enunciado
de Súmula Vinculante n° 21 do STF, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Enunciado de Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar da exigência de prévia garantia recursal
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exatamente como preconiza o art. 151, inciso
III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Sigilo Bancário
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ao dispor sobre o sigilo
das operações de instituições financeira, incrementou novos procedimentos acerca do sigilo
bancário, revogando o art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o qual tratava da
transferência de informações bancárias para as autoridades fiscais em seus §§ 5o e 6o. Nesse
pressuposto, reportada Lei Complementar contextualiza a regra geral da reportada reserva,
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

afastando eventuais dúvidas ou interpretações inadequadas acerca das operações e instituições
financeiras a ela submetidas, consoante arts. 1o, §§ 1o e 3o, incisos III e VI; 5o, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; e
6o, § único, verbis:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar:
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços. (Regulamento)
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Como se vê, em seu art. 1o, § 3o, inciso III, citada lei assegura que o fornecimento
de informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições financeiras ou equiparadas,
referentes à CPMF, necessárias à identificação dos contribuintes e dos valores das respectivas
operações, não constitui violação do dever de sigilo bancário. Com efeito, este Conselho já
pacificou ser cabível a utilização de tais dados relativamente a fato gerador ocorrido
anteriormente à vigência da Lei no 10.174, de 2001, consoante o Enunciado no 35 de suas súmulas, nestes
termos:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da mesma forma, dito mandamento legal prescreve no seu art. 1o, § 3o, VI, que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos nos seus arts. 5o e 6o, entre outros. Logo, no curso do procedimento fiscal
instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações
praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o
contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário.
Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes
informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
A propósito, o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, com as alterações
introduzidas pelos Decretos nos 6.104, de 30 de abril de 2007 e 8.303, de 4 de setembro de 2014,
regulamentou o art. 6o do ato legal complementar supracitado. Assim, de forma direta e
objetiva, ele tanto acautelou o sigilo das informações como estabeleceu todos os casos de
indispensabilidade do referido exame documental por parte da autoridade fiscal. A exemplo,
confira-se os excertos dele transcritos:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
[...]
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
[...]
II - deverão:
[...]
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal deverá manter controle de acesso ao processo
administrativo fiscal, ficando sempre registrado o responsável pelo recebimento, nos
casos de movimentação.
§ 2o Na expedição e tramitação das informações deverá ser observado o seguinte:
I - as informações serão enviadas em dois envelopes lacrados:
[...]
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas informatizados,
arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por sigilo fiscal, com infração
ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei no 8.112, de 1990, ficará sujeito à
penalidade de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Nota-se que o art. 3o enumerou, à exaustão, as hipóteses em que o conhecimento
das informações bancárias do contribuinte traduz-se indispensável ao regular andamento do
procedimento fiscal. Ademais, os arts. 4o e 5o contextualizaram o processamento da reportada
requisição e a delimitação das informações passíveis de ser franqueadas ao fisco
respectivamente. Portanto, a expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) carece do prévio juízo de sua admissibilidade por parte da autoridade
competente para expedi-la.
Nessa perspectiva, o auditor-fiscal encarregado de executar o procedimento
encaminhará relatório circunstanciado à referida autoridade administrativa, demonstrando, com
precisão e clareza, tratar-se de fato enquadrado em pelo menos uma das hipóteses previstas no
transcrito art. 3o. Logo, mencionada requisição há que estar calcada em indícios veementes de
infração à legislação tributária, cuja inferência se deu a partir de fatos objetivos demonstrados no
documento elaborado pela executante da fiscalização.
Nessa perspectiva, mediante os artigos 7o a 12, referido ato infralegal estabelece
procedimentos assecuratórios de que as informações recebidas de instituições financeiras não se
projetarão para áreas alheias à finalidade tributária. Com efeito, prevê mecanismos adequados
para tornar efetivamente possível e provável a responsabilização do servidor que violar as regras
do referenciado sigilo. Enfim, o ato regulamentar hipotecou ao contribuinte a garantia de que a
administração tributária federal utilizará as informações obtidas somente para fins fiscais,
respeitando, assim, seus direitos e garantias constitucionais.
Ante o exposto, infere-se que o fisco pretende apenas conhecer os valores
efetivamente movimentados pelo contribuinte, a fim de cotejar tais dados com aqueles por ele
declarados, não lhe interessando, portanto, saber onde e como um suposto desembolsou se deu.
Por conseguinte, afasta-se a premissa de que referenciada transferência de dados atinge a
privacidade do sujeito passivo, eis que essas informações não podem ser caracterizadas como de
domínio exclusivo da intimidade do seu titular. Afinal, os funcionário das respectivas
instituições financeiras a elas já têm acesso, independentemente de autorização judicial, o que
não poderia ser diferente, já que a imposição desta prévia tutela tornaria a atividade financeira
inexequível.
Com efeito, na ponderação entre direitos fundamentais aparentemente colidentes,
a garantia de sigilo das informações bancárias dos cidadãos deve considerar a supremacia do
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

interesse público sobre o particular, traduzida pelo combate eficaz dos ilícitos tributários. Até
porque não seria minimamente razoável pensar a Constituição como refúgio e guarida à prática
da evasão tributária, sob o pálio de um direito individual permitir agressão àquele da
coletividade. Nestes termos, admitir-se sigilo bancário absoluto caracterizaria a subversão da
própria concepção do direito, quando se sabe que, por vezes, entre outros, os frutos das infrações
fiscais praticadas passam pelas instituições financeiras.
Assim entendido, nessa convergência de interesses, o temperamento das situações
assentado na hermenêutica que favoreça o exercício da atividade estatal, no contorno que lhe
deu a Constituição, não representa empecilho individual, mas tão somente instrumento de
realização do próprio bem-estar social.
Por sinal, trata-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no julgamento do
RE n° 601.314, tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente “ementa” assim
estão redigidos:
Tema 225:
a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001;
b) Aplicação retroativa da Lei n° 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
[...]
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§ 1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item "a" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
Fixação de tese em relação ao item "b" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1°, do CTN".
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Nos termos vistos, citada decisão (RE no 601.314) foi tomada sob regime
reservado à sistemática da repercussão geral tratada no art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Conforme visto nos autos, o próprio Sujeito Passivo apresentou seus extratos
bancários, razão por que não há que se falar em quebra ilegal de sigilo bancário.
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do tema, vale
consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, revogado pela Lei no
9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham tratamento tributário divergente
do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica anterior, cabia à autoridade fiscal provar os
sinais exteriores de riqueza, que eram a renda presumida, sendo os créditos de origem não comprovada
mera base para o arbitramento resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no
9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração contestada
revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por conseguinte, no atual modelo
legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos
depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal,
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à
tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento. É o que se abstrai da leitura do
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da
Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Do que se viu, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário, desde que mediante
documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores das respectivas
operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não admite afirmações genéricas ou
imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma individualizada - inclusive quando
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

vários depósitos decorreram de um único negócio - que supostos créditos não se sujeitavam ou
já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas “rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um mês, por
si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses subsequentes, nestes
termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, relativamente aos créditos cuja origem o contribuinte não logrou
comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a investigação, a fim de atestar o
nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta renda. Por conseguinte, a
formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento tão somente a existência
do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe deu causa por parte do
sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente
replicado no art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela
decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora o consequente fato gerador dos valores omitidos ocorra
somente em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, dita omissão presumida se concretizará
no mês de ocorrência da operação. Por conseguinte, o crédito tributário dela derivado será apurado
levando-se em conta as tabelas e alíquotas vigentes na data dos respectivos depósitos não
comprovados. Entretanto, a autoridade fiscal deverá desconsiderar tanto as transferências originárias de
outras contas também de titularidade do contribuinte como, cuidando-se de pessoa física, os crédito
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o montante não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Nessa perspectiva, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de suas súmulas, este
Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição de
pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o do art. 42,
da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a pacificação da matéria
por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito §6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento da
controvérsia.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões, o Recorrente basicamente reiterou
os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo,
tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte poder: se provar o fato indiciário
(depósitos bancários não comprovados), restará demonstrado o fato jurídico tributário
do imposto de renda (obtenção de rendimentos). Nesse sentido, a correlação entre
depósito bancário e omissão de rendimentos foi instituída pela própria lei.
Por isso, não caberia à fiscalização intimar os representantes legais do grupo
empresarial BRAMINEX/GRANBRASIL ou as pessoas jurídicas e físicas mencionadas
pelo contribuinte na impugnação para se manifestarem acerca da movimentação
financeira realizada na conta corrente do contribuinte.
Por outro lado, na impugnação incumbia ao contribuinte carrear aos autos as provas de
sua alegação. Entretanto, o impugnante optou por não apresentar a documentação
comprobatória de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertenciam ao grupo
empresarial BRAMINEX/GRANBRASIL e, principalmente, que tais valores
destinavam a pagamentos de despesas da pessoa jurídica.
O fato de os documentos contábeis da sociedade empresária GRANBRASIL terem sido
destruídos por uma inundação, assim como o fato da apreensão de documentos pela
Polícia Federal na Operação Monte Líbano não têm o condão de eximir o contribuinte
de comprovar que os depósitos encontrados em sua conta corrente foram realizados para
pagamentos de dívidas do grupo empresarial.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

Bastaria o contribuinte solicitar as cópias dos cheques ou documentos de pagamento ao
Banco Itaú para comprovar suas alegações, conforme mencionado pela fiscalização. (fl.
181)
Além disso, a fiscalização verificou nos extratos bancários pagamentos de despesas
pessoais do contribuinte (telefone celular, lojas de roupas, restaurantes, seguro de carro,
mercado, etc.).
Cabe registrar que a fiscalização mencionou nas conclusões do Termo de Verificação de
Infração (fls. 180-181) que o contribuinte apresentou uma planilha com informações de
que efetuou pagamentos para as empresas GRANBRASIL e BRAMINEX, mas não
apresentou os respectivos documentos probatórios de tais pagamentos. Portanto, a
fiscalização analisou a planilha apresentada pelo contribuinte, contudo, não foi
considerada pelo fato de estar desacompanhada da documentação que subsidiasse os
valores informados.
Também a planilha denominada "MOVIMENTO DE CHEQUES PAGAR DE
18/AGOSTO
A
24
DE
AGOSTO/07"
apresentada
pelo
contribuinte
está
desacompanhada de documentos que comprovam tais informações. (fl. 143).
Quanto à alegação de que houve o desconto de duplicatas emitidas pela empresa
GRANBRASIL, insta salientar que a fiscalização desconsiderou vários depósitos
relacionados a Trade Factoring e Euro Factoring, conforme demonstrado na planilha
"Análise dos Créditos Bancários" que integra o Termo de Verificação de Infração. (fls.
190-197)
É importante salientar que também foram desconsiderados os depósitos efetuados pelo
seu pai, Sr. Roland Feiertag, assim como o empréstimo pessoal no valor de R$
3.000,00, conforme demonstra a planilha sobredita.
Outrossim, o contribuinte mencionou na impugnação as pessoas jurídicas e físicas que
efetuaram os depósitos em sua conta corrente (fl. 214). Contudo, não basta o
contribuinte mencionar os depositantes, inclusive os clientes das empresas, se não
comprovar que tais valores destinavam-se a pagamentos das dívidas do grupo
empresarial.
Por fim, registra-se que o contribuinte alega que o Auto de Infração não observou o
princípio da não-cumulatividade, tendo em vista que os recursos movimentados em sua
conta corrente já foram tributados nas empresas.
Ao que tudo indica, o interessado queria mencionar o princípio do non bis in idem. Pois
bem, os documentos trazidos pelo impugnante não são suficientes para fazer prova
dessa alegação, isto é, não comprovam que os valores correspondentes aos créditos
efetuados na conta corrente do autuado tenham sido oferecidos à tributação pelas
pessoas jurídicas. Simples alegações desacompanhadas de documentos não comprovam
a alegação de bis in idem.
Assim, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever de autuar
a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do
Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente, tão-
somente, a inquestionável observância do diploma legal aplicável ao caso em espécie.
Portanto, será mantida a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000205/2010-17

Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital